Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. CONTADORIA JUDICIAL. SUCESSIVAS OBJEÇÕES DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de forma que não cabe ao apelante rediscutir, no curso da liquidação de sentença, matéria amplamente discutida no processo.
2. No caso dos autos, havendo a parte Exequente concordado com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram elaborados de acordo com as suas objeções anteriores, operou-se a preclusão sobre o direito de rediscutir questões a respeito do índice de correção monetária aplicável à demanda de expurgos inflacionários.
3. Apelação cível conhecida e não provida.